Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-97.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001483-97.2017.8.07.0002 APELANTE: TALLES LIRA AMORIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 47579180), a qual requer a declaração da extinção da punibilidade em favor de TALLES LIRA AMORIM. O réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 171, caput, do CP, por duas vezes, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no menor valor legal (sentença de ID 44271789, confirmada pelo acórdão de ID 46838613). O acórdão transitou em julgado em 25/5/2023 para o Ministério Público, em razão da renúncia ao prazo recursal e em 28/6/2023 para a Defesa, por ausência de interposição de recurso no prazo legal, conforme certidão de ID 48602692. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal (ID 49155796). É o breve relatório. Decido. A defesa alega a prescrição retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia (13/3/2018) e a data da sentença condenatória (11/8/2022) teria transcorrido mais de 4 (quatro) anos, motivo pelo qual pugna pela extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e 1190, todos do CP. Assiste razão à recorrente. O réu foi denunciado por ter praticado, no dia 20/4/2017 e no dia 25/4/2017 o delito tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal (ID 44270994). A denúncia foi recebida em 13/3/2018 (ID 44270999) e não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional (ID 44271645). O réu foi condenado (sentença publicada em 11/8/2022) a uma pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no menor valor legal (sentença de ID 44271789), para cada um dos crimes de estelionato cometidos, totalizando 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão do concurso material (art. 69, do CP). O Ministério Publico manifestou ciência, sem recurso, no dia 15/8/2022 (ID 44271791). O réu apelou (ID 44271810) e o decreto condenatório foi confirmado pela Terceira Turma Criminal deste TJDFT (acórdão de ID 46838613). Nesse cenário, considerando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público (ID 4271814), em 15/8/2022, a prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena em concreto (artigo 110, § 1o, do Código Penal). Além disso, nos termos do art. 119, do CP, a extinção da punibilidade deverá incidir sobre a pena de cada delito, isoladamente. Na espécie, como dito, como a pena do apelante para cada crime de estelionato é igual a 1 (um) ano, implica prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Assim sendo, tendo em vista que entre do recebimento da denúncia (13/3/2018) e a publicação da sentença condenatória (11/8/2022) transcorreu tempo superior a 4 (quatro) anos (cerca de 4 anos e 5 meses), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pelo alcance da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA. FALSO TESTEMUNHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME DE NATUREZA FORMAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que a agravante Lucineide Paulino do Nascimento foi condenada à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato. Assim, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP (três anos). A denúncia foi recebida em 25/11/2016 e a sentença condenatória proferida em 29/11/2019. Portanto, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, e reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à agravante. 2. Considerando que a conduta de Jacqueline Melo de Oliveira foi devidamente delineada pela Corte de origem, é desnecessário o reexame das provas dos autos, não havendo falar no óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 3. Conforme entendimento desta Corte, o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento, sendo prescindível a indevida obtenção de vantagem ilícita, no caso, benefício previdenciário de terceiro, para a configuração do referido crime. Assim, necessário o restabelecimento da condenação de Jacqueline Melo de Oliveira pela prática criminosa descrita no art. 342, §1o, do CP, tendo em vista a subsunção da sua conduta ao tipo penal respectivo. 4. Agravo regimental desprovido com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinção da punibilidade de Lucineide Paulino do Nascimento. (AgRg no REsp n. 1.964.589/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei). Com essas considerações, declaro extinta a punibilidade da conduta imputada ao réu, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator